Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. IDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO INTERMEDIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de testemunhas.
2. Não é possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) para importunação sexual (art. 215-A, CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, diante da presunção de violência em casos de prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade. Tema n.o 1121, STJ.
3. Não cabe apreciação desfavorável da culpabilidade estribada na idade da infante (art. 59, CP), porque tal fundamentação se confunde com elementos inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável cometido contra menor de 14 (quatorze) anos.
4. Não se pode considerar como adversa a vetorial das circunstâncias do crime (art. 59, CP), sob fundamento de que o estupro de vulnerável foi praticado na residência de familiares vítima, mediante abuso de confiança familiar, pois esse argumento se confunde com os motivos utilizados para a incidência da agravante genérica relativa ao contexto doméstico e familiar (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o que não é permitido, sob pena de bis in idem.
5. Não merecem ser valoradas negativamente as consequências do crime (art. 59, CP), se o mal causado com os desdobramentos advindos da conduta do agente não transcende o resultado inerente ao tipo penal de estupro de vulnerável.
6. Não inexistindo informações claras quanto ao número de vezes em que cometidos os atos libidinosos, deve a dúvida beneficiar o réu, e levando-se em consideração as declarações da vítima, pode-se aplicar a fração de aumento pela continuidade delitiva no patamar intermediário (1/5).
7. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.